Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-15.2026.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 383 DO STJ. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência com ação anterior em curso na circunscrição de Barra da Tijuca/RJ, envolvendo guarda de menor e alienação parental, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) verificar a configuração da litispendência; (ii) definir se a mudança de residência da menor no DF afasta esse óbice e altera a competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre duas ações em curso, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
4. Verifica-se a tríplice identidade entre as demandas, pois ambas discutem a inversão da guarda e a prática de alienação parental entre as mesmas partes.
5. A alteração fática invocada pelo apelante não afasta a litispendência, pois decorre do descumprimento reiterado de decisões judiciais proferidas pelo juízo competente do Rio de Janeiro.
6. Não se aplica a Súmula 383 do STJ quando a fixação da residência do menor resulta de conduta ilícita ou desobediência a ordens judiciais.
7. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) impede a modificação da competência por fatos supervenientes provocados unilateralmente pela parte.
8. Admitir a alteração da competência nessas circunstâncias implicaria beneficiar a própria torpeza e comprometer o princípio do juiz natural.
9. A existência de ação anterior válida e em curso impede o prosseguimento da nova demanda, impondo a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura litispendência a reprodução de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda em curso.
2. A alteração fática decorrente do descumprimento de decisão judicial não afasta a litispendência nem modifica a competência jurisdicional.
3. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a alteração da competência por fatos supervenientes provocados unilateralmente pela parte.